Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva promovido por Servidor Público. Objeto. Diferenças de Reajuste Remuneratório. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pedido Liminar na Rescisória. Indeferimento. Ação Coletiva. Prejudicialidade Externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Fórmula Legal. Termo Final. Advento da EC No 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. ADI n. 7.435/RS. Controvérsia. Encargos posteriores à expedição de precatórios judiciais. Hipótese fática diversa da debatida no executivo individual. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de Instrumento Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor, a par de rejeitar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, acolhera-a parcialmente tão somente para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, rejeitando a alegação de existência de incorreção do cálculo decorrente da forma de incidência da Selic a partir de quando passara a ser usada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado por servidor distrital almejando o pagamento das diferenças pertinentes ao reajuste assegurado judicialmente, precipuamente em razão de o ente público ter aviado ação rescisória visando a desconstituição do título executivo, e se ressoa escorreita a incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21, sem destaque dos juros agregados ao montante aferido até aquela data.
III. Razões de decidir
3. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
4. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
5. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
6. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
7. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
8. A par da insubsistência de concessão de efeito do suspensivo no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, e, outrossim, aferido que, no caso concreto, a matéria versada em aludida ação constitucional possui incidência normativa sobre hipótese fática diversa da debatida no cumprimento individual de sentença coletiva em execução, porquanto versa acerca de encargos posteriores à expedição dos precatórios judiciais, fase ainda não alcançada no executivo, deve ser rechaçado o pedido de suspensão processual do cumprimento de sentença até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nomeada.
9. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.